Tribunal: STF
Processo: Rcl 50571
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Diego Figueiredo Willemann, em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, proferida nos autos do Processo 0703352-07.2020.8.07.0016.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado ao negar a oportunidade do reclamante de realizar novo exame psicotécnico, desrespeitou a autoridade desta Corte, tendo em vista a alteração de sua jurisprudência vinculante, consoante tese assentadas nos Temas 338 e 1.009 do Plenário Virtual.



    Nesse sentido, assevera que ”[o] acórdão objeto desta Reclamação deveria ter acolhido o argumento do efeito vinculante do entendimento do eg. STF, que tal qual lei nova incluiu a partir de 2018 a exigência de reteste psicotécnico, conforme julgados na RG em QO no Agr. nº 758.533/MG e no RE 1133146 RG/DF (paradigmas da alteração de entendimento de não exigência para o de exigência de novo exame psicotécnico), consoante ainda o entendimento no RE 643247 ED/SP, rel. min. MARCO AURÉLIO, e na Rec. 2010, rel. min. CELSO DE MELLO, sem alcançar situação já estabilizada (segurança jurídica das relações)”. (eDOC 1, pp. 6-7)



    Sustenta, ainda, que “[o] acórdão objeto desta Reclamação ao não acolher a pretensão de reteste psicotécnico por suposto desinteresse imotivado do Reclamante, na realidade representa dura sanção àquele que depositou fé no entendimento do eg. STF, posteriormente alterado, da não exigibilidade de novo exame psicotécnico àquele tempo”. (eDOC 1, p. 11)



    Requer ao final que seja “acolhida e julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja restaurado o respeito ao entendimento vinculante deste egrégio Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 14) 



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 



    Nesses termos, observa-se que o Tribunal reclamado não conheceu do recurso extraordinário nos seguintes termos: 



    “A parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI da CRFB, porquanto, há ofensa à segurança jurídica exigir de candidato a concurso público a conduta em sentido diverso de jurisprudência vinculante do STF, vigente à época dos fatos, posteriormente modificada. 



    Defende a parte autora que a exigência de reteste em exame psicotécnico somente passou a ser exigido em 20/09/20218, conforme julgamento, pelo STF, do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, tombado sob o nº 1.133.146 – DF, de modo que, à época da convocação para o reteste, pela Administração Pública em 23/02/2016 e 06/01/2017, não havia tal exigência, o que gerou a boa-fé do candidato em confiar no Estado Juiz, sendo o STF o competente para dar a última palavra, com efeito vinculante. 



    A parte recorrente, aponta, ainda, ofensa ao art. 93, IX da CRFB, porquanto aduz que o Acórdão de mérito deixou de apreciar pontos essenciais, tais como alteração de jurisprudência vinculante do STF e segurança jurídica, negando a prestação jurisdicional efetiva. 



    Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. 



    O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. 



    Contudo, a parte recorrente não é beneficiária da justiça gratuita, nem tampouco requereu a isenção, por alteração de sua condição econômica, o que implica a deserção do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, na forma do art. 42, § 1º da Lei nº 9.099/1995, 



    Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, porquanto ausente o requisito extrínseco Preparo”. (eDOC 5, pp. 243-244) (Grifei) 



    Interposto agravo interno, a este foi negado seguimento pelas seguintes razões:



    “Na hipótese específica dos autos, por se tratar de decisão que NÃO CONHECEU do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, V do CPC, o que desafia Agravo em Recurso Extraordinário (Art. 1.042 c/c Art. 1.030, § 1º do CPC). Não foi, no caso concreto, reconhecida a ausência de repercussão geral de matéria já apreciada pelo STF, nem tampouco adequação do Acórdão a tema de repercussão geral fixado pelo STF, não sendo, pois, o caso de Agravo Interno ao Recurso Extraordinário. 



    Após a sistemática estabelecida pela Lei nº 13.256/2016, que deu nova redação aos artigos 1.030 e 1.042 do CPC, a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário quando cabível Agravo Interno em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade. (…)



    Portanto, manifestamente incabível o recurso manejado, servindo esse juízo prévio de admissibilidade, na forma do art. 932, III do CPC, como advertência quanto a possibilidade de aplicação de multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, em caso de insistência no conhecimento do Agravo Interno. 



    Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno em Recurso Extraordinário”. (eDOC 5, pp. 268-269)



    Destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos nos casos em que o presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º).



    Entretanto, consoante se infere das decisões transcritas, no caso vertente a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante não ocorreu em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC. Nesses termos, o correto seria a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC e não de agravo interno, como consta dos autos (eDOC 5, p. 247). 



    Assim, tendo em vista não ser cabível o recurso interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e diante da ausência de interposição de agravo na forma do art. 1.042, do CPC, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019) 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018) 



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).  



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente